Tribunal: TJMT
Processo: 1020141-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020141-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), MARCIA REGINA NALIN - CPF: 569.408.901-49 (AGRAVANTE), MARA CRISTINA NALIN - CPF: 569.409.041-15 (AGRAVANTE), MARCELO NALIN - CPF: 545.682.501-53 (AGRAVANTE), ILGA NALIN - CPF: 514.240.451-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ JOAO NALIN registrado(a) civilmente como LUIZ JOAO NALIN - CPF: 132.451.639-91 (AGRAVADO), MARA CRISTINA NALIN - CPF: 569.409.041-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA REGINA NALIN - CPF: 569.408.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO DE MEAÇÃO E DÍVIDAS DO ESPÓLIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a revogação dos benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de dedução da meação do cônjuge supérstite e de dívidas do espólio da base de cálculo do valor da causa nos autos de inventário em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exclusão da meação do cônjuge supérstite da base de cálculo do valor da causa em ação de inventário; e (ii) saber se as dívidas do espólio, devidamente comprovadas e quitadas, devem ser igualmente deduzidas para fins de incidência das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado pela inventariante não se confunde com simples pedido de reconsideração, mas configura pretensão autônoma e tempestiva, apresentada após a majoração do valor da causa, o que afasta a preclusão.

4. A meação do cônjuge supérstite constitui direito próprio e não integra o acervo hereditário, não podendo compor a base de cálculo das custas processuais do inventário.

5. As dívidas do espólio regularmente comprovadas e quitadas devem ser excluídas da base de cálculo do valor da causa, de modo a refletir o valor líquido partilhável, conforme interpretação sistemática do ordenamento e precedentes jurisprudenciais.

6. O indeferimento de produção antecipada de prova, consistente na oitiva da meeira, não caracteriza cerceamento de defesa, ante a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia.

7. Mantida a revogação da justiça gratuita por ausência de elementos capazes de demonstrar hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A base de cálculo das custas processuais em inventário deve excluir a meação do cônjuge supérstite, por não integrar a herança.

2. As dívidas do espólio regularmente comprovadas e quitadas devem ser deduzidas do valor da causa, considerando-se o acervo líquido partilhável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
MARA CRISTINA NALIN e outros
contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário 1000985-76.2018.8.11.0021, da 2a Vara Cível da comarca de Água Boa, que indeferiu o pedido de dedução do valor da causa, as dívidas e meação.

Explica que após regular tramitação do feito, o juiz “a quo” chamou o feito a ordem para corrigir, de ofício, o valor da causa para R$3.800.000,00 e, em consequência, revogou os benefícios da justiça gratuita.

Relata que a inventariante concordou com a revogação da justiça gratuita; contudo, pleiteou que do valor da causa fosse deduzido o valor das dívidas e a meação do cônjuge supérstite.

Sobreveio a decisão agravada, acreditando o juízo “a quo” tratar-se de pedido de reconsideração, quando, na verdade trata-se de novo pedido, após a correção do valor da causa. Assim, segundo defende, seus pedidos foram indeferidos sem análise mais aprofundada da real situação.

Defende ainda a ausência de preclusão.

Seguindo pontua duas questões: 1a. A necessidade de exclusão da meação do cônjuge supérstite do valor da causa, ao argumento de que “o proveito econômico dos herdeiros se restringe à herança, ou seja, à parcela do patrimônio do falecido que será partilhada. A meação, por sua vez, não integra a herança, mas sim o patrimônio próprio do cônjuge supérstite, adquirido em decorrência do regime de bens do casamento.”; 2a. A necessidade de exclusão das dívidas apontadas no processo.

Aprofunda na questão do cerceamento de defesa, afirmando que é evidente que o indeferimento da produção de prova antecipada, em especial da oitiva da Sra. Ilga Nalin, impede de demonstrar a real situação financeira do espólio.

Requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, no sentido de que seja reconhecida a dedução do valor das dívidas e dá meação do cônjuge supérstite sobre o valor das custas e taxas do processo. Mantendo-se o parcelamento das custas e taxas remanescentes em 06 parcelas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento foi interposto por MARA CRISTINA NALIN e outros, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n.o 1000985-76.2018.8.11.0021, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que indeferiu pedido de dedução da meação do cônjuge supérstite e das dívidas do espólio do valor da causa, para fins de recolhimento de custas e taxas processuais, mantendo a correção do valor da causa para R$ 3.800.000,00 e revogando os benefícios da gratuidade judiciária.

As premissas extraídas da decisão agravada são as seguintes:

1.

Classificação do pedido como reconsideração

O juízo expressamente classificou o requerimento de dedução da meação e das dívidas como pedido de reconsideração, entendendo que não haveria inovação nos fundamentos e, portanto, a questão estaria preclusa. Afirmou que:

"O pedido formulado pela inventariante consubstancia mera repetição dos fundamentos apresentados anteriormente, tratando-se, pois, de pedido de reconsideração..."

Em razão disso, entendeu que não haveria espaço para reanálise da matéria já decidida e indeferiu o pleito sem adentrar ao mérito.

2.

Preclusão temporal

O juízo apontou que o momento processual adequado para discutir a composição do valor da causa teria sido quando da correção para R$ 3.800.000,00, momento em que a inventariante não teria interposto recurso, aceitando tacitamente a decisão.

“Não tendo havido insurgência quanto à decisão que fixou o valor da causa, resta preclusa a discussão a respeito dos critérios adotados para o cálculo.”

3.

Manutenção da base de cálculo integral

Reforça que o valor da causa deve corresponder ao valor total dos bens inventariados, sem deduções a título de meação ou dívidas, adotando interpretação literal do art. 292, inciso II, do CPC.

“O valor da causa, no inventário, corresponde ao monte partilhável, que deve refletir o valor total dos bens, conforme declarado.”

4.

Negativa de produção de provas

Ao indeferir o pedido de produção antecipada de prova (oitiva da meeira Ilga Nalin), o juízo novamente entendeu que não havia fato novo ou necessidade demonstrada, reforçando o argumento de preclusão e irrelevância probatória no estágio atual do processo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão agravada indeferiu o pleito formulado pela inventariante sob o fundamento de que se trataria de simples pedido de reconsideração, razão pela qual entendeu pela ocorrência de preclusão temporal da discussão relativa à base de cálculo do valor da causa. Todavia, com a devida vênia, a fundamentação adotada pelo juízo “a quo” não se sustenta.

Com efeito, é necessário distinguir
pedido de reconsideração
— figura atípica e sem previsão recursal autônoma — de
novo requerimento
fundado em fatos supervenientes ou que visem complementar os efeitos de uma decisão anterior. No presente caso, restou incontroverso que o pedido formulado pela inventariante — de exclusão da meação do cônjuge supérstite e das dívidas do espólio da base de cálculo das custas — não foi apresentado antes da decisão que corrigiu o valor da causa, mas somente após a publicação daquele decisum, de forma expressa e tempestiva.

Ora, não se está diante de simples reiteração de pedido anterior indeferido. Trata-se de
pleito novo
, formulado após a revogação da gratuidade judiciária, cujo conteúdo jurídico também não se confunde com a decisão de majoração do valor da causa. A alteração da base de cálculo para fins de recolhimento das custas e taxas processuais é questão distinta, tanto sob o aspecto técnico quanto sob o ponto de vista material. Logo, inexiste identidade entre o conteúdo do
decisum
anterior e o objeto da nova pretensão formulada nos autos.

Impõe-se, pois, o conhecimento do recurso, afastando-se desde logo qualquer óbice formal à sua admissibilidade.

Superado o exame da admissibilidade recursal e afastada a preliminar de preclusão, passa-se à análise do mérito, notadamente quanto à pretensão da inventariante de que o valor da meação do cônjuge supérstite e os débitos assumidos pelo espólio sejam deduzidos da base de cálculo do valor da causa — e, por decorrência lógica, da incidência das custas processuais e taxas judiciais.

A) Da exclusão da meação do cônjuge supérstite

Conforme delineado nos autos, o bem objeto do inventário foi avaliado judicialmente em R$ 3.800.000,00. Todavia, a totalidade desse valor não corresponde ao acervo hereditário passível de partilha entre os herdeiros, pois metade do patrimônio pertence à meeira — Sra. Ilga Nalin — em virtude do regime de comunhão universal de bens adotado no casamento com o falecido, o que é incontroverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao reconhecer que a meação do cônjuge supérstite não integra o monte partilhável, sendo considerada direito próprio e não sucessório. Assim, a atividade jurisdicional exercida no inventário não abarca a meação, e tampouco pode essa parcela ser considerada como “proveito econômico” advindo da sucessão.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“Em processo de inventário, a meação do cônjuge supérstite não é abarcada pelo serviço público prestado, destinado essencialmente a partilhar a herança deixada pelo de cujus. Tampouco pode ser considerada proveito econômico, porquanto pertencente, por direito próprio e não sucessório, ao cônjuge viúvo. [...] Recurso especial provido.”(REsp 898.294/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 20/06/2011)

E mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5409824-57.2024.8.09 .0067COMARCA DE GOIATUBA5a CÂMARA CÍVELAGRAVANTE: JULIANA REZENDE SOARES DE MEIRELLESAGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCIONIL JULIO REZENDERELATOR: RICARDO PRATA ? Juíz Substituto em 2o Grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUSTAS FINAIS. BASE DE CÁLCULO . MEAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PARCELA QUE NÃO INTEGRA A HERANÇA. VALOR DA CAUSA . PATRIMÔNIO OBJETO DA SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA. 1 . Nos processos de inventário, a meação do cônjuge supérstite não está inserta no serviço público realizado, destinado essencialmente, a partilhar a herança deixada pelo seu autor. E nem pode vir a ser considerada proveito econômico, já que a meação é derivada de direito próprio do cônjuge viúvo, e não por direito sucessório. 2. Dessa forma, escorreito o valor atribuído a causa na espécie, referente a apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens relacionados, excluindo-se o valor referente à meação, posto que esta não faz parte da herança . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54098245720248090067 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA INCLUIR A MEAÇÃO DO CÔNJUGE – CONCEITO DE HERANÇA QUE NÃO ENGLOBA A MEAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ESTATAL POR OCASIÃO DO INVENTÁRIO EM RELAÇÃO À MEAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22201521720248260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 16/10/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

Nesse cenário, a base de cálculo das custas processuais em inventário deve incidir apenas sobre o quinhão hereditário — excluindo-se a meação.

Portanto, impõe-se a exclusão de 50% do valor atribuído ao bem imóvel (R$ 1.900.000,00) da base de cálculo das custas processuais, por corresponder à meação da viúva, que não constitui herança, tampouco objeto de partilha.

B) Da exclusão das dívidas do espólio

No tocante ao passivo hereditário, verifica-se nos autos a existência de dívida junto à Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 26.321,48, a qual foi devidamente quitada pela inventariante, tendo a própria Fazenda Nacional confirmado a inexistência de débitos pendentes.

Ainda que esse valor seja inferior em proporção ao valor total do bem, não se pode negar sua relevância jurídica. A lógica que rege a tributação por meio de taxas processuais está vinculada ao conceito de “proveito econômico”, de modo que as custas judiciais devem incidir sobre o valor líquido do acervo partilhável, ou seja, após a dedução de dívidas reconhecidamente exigíveis e satisfeitas pelo espólio.

A propósito, o art. 1.997 do Código Civil estabelece que o herdeiro responde pelas dívidas do espólio até o limite da herança recebida, e o art. 616, inciso VI, do CPC, admite que o credor do espólio tem legitimidade para pleitear a abertura do inventário, o que revela a importância do passivo no contexto da sucessão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO: AÇÃO DE INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA. 1 . É admissível a alteração do valor da causa na fase de cumprimento de sentença de Ação de Inventário, mesmo após o trânsito em julgado, vez que se trata de questão de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.
2. Na ação de inventário, o valor da causa deve corresponder ao valor do patrimônio a ser transmitido, considerando-se o valor líquido da partilha, excluindo as dívidas e a meação do cônjuge supérstite
. 3 . Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 14112656720248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 17/10/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

O reconhecimento judicial de que a base de cálculo das custas deve refletir o valor efetivamente partilhável, e não o patrimônio bruto, coaduna-se com os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por conseguinte, devem ser deduzidos da base de cálculo do valor da causa os débitos comprovadamente quitados pelo espólio antes da partilha.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento da produção antecipada de prova — especificamente, da oitiva da Sra. Ilga Nalin —, entendo que não se configura violação ao contraditório e à ampla defesa, pelas razões que passo a expor.

O objeto central do agravo consiste na readequação da base de cálculo do valor da causa, para fins de custas judiciais, mediante a dedução da meação do cônjuge supérstite e das dívidas comprovadas do espólio. Tais questões, de natureza predominantemente jurídica e patrimonial, prescindem da produção de prova oral, sobretudo quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A idade avançada da Sra. Ilga Nalin, embora invocada como fundamento para a urgência na oitiva, não é, por si só, suficiente para justificar a antecipação de uma prova que, no contexto processual, revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia posta neste recurso. A finalidade do depoimento — demonstrar a condição financeira da família e as circunstâncias relacionadas às dívidas — já está documentalmente atendida no processo, mediante apresentação de comprovantes de quitação e avaliações dos bens.

Importa ainda ressaltar que, em processos de inventário, a concessão da justiça gratuita não está condicionada à prova de hipossuficiência econômica stricto sensu, mas sim à aferição do valor do monte-mor, conforme pacífica orientação jurisprudencial. Ou seja, a gratuidade ou seu indeferimento decorre, em regra, do valor atribuído ao espólio — o que confirma a irrelevância da oitiva da meeira para essa finalidade específica.

Assim, não se vislumbra prejuízo processual nem ofensa ao devido processo legal com o indeferimento da produção antecipada da prova, razão pela qual afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

De todo modo, permanece válida a possibilidade de parcelamento das custas e taxas remanescentes em seis parcelas, conforme autorizado pela própria decisão agravada, o que se mostra razoável e proporcional à situação processual revelada nos autos.

Ressalte-se, por fim, que os agravantes não acostaram aos autos do presente recurso documentação idônea ou prova suficiente capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão de revogação da gratuidade da justiça. A simples discordância quanto ao valor atribuído ao monte-mor, por si só, não se presta à demonstração da hipossuficiência econômica exigida nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual mantém-se hígido o decreto judicial de revogação da benesse.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para:

Determinar a exclusão da meação da cônjuge supérstite (Sra. Ilga Nalin)
da base de cálculo do valor da causa, reconhecendo que tal parcela não integra o monte partilhável nem constitui proveito econômico dos herdeiros;

Determinar a exclusão das dívidas regularmente comprovadas e quitadas pelo espólio
, nos termos expostos nos autos, da base de cálculo para fins de custas processuais, reconhecendo que o valor da causa deve refletir o acervo líquido partilhável;

Manter o parcelamento das custas e taxas processuais em seis parcelas mensais
, conforme já deferido pelo juízo de origem, por se mostrar medida razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto;

Afastar a alegação de cerceamento de defesa
, reconhecendo que a prova oral requerida — consistente na oitiva da cônjuge supérstite — não era necessária para a resolução da controvérsia, tampouco essencial para reverter a revogação da justiça gratuita;

Manter, quanto à revogação da gratuidade da justiça, a decisão agravada
, diante da ausência de provas ou documentos nos autos do agravo que demonstrassem efetiva hipossuficiência econômica das partes requerentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025